Tribunal: TJDFT
Processo: 0705570-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROGRAMAS DE FIDELIDADE. MILHAS E PONTOS. NATUREZA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. INUTILIDADE E INEFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às administradoras de programas de fidelidade, com a finalidade de localizar e penhorar milhas e pontos supostamente mantidos pela parte executada.
1.1. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na ausência de liquidez imediata desses ativos, na inexistência de previsão legal específica e na inviabilidade de submissão ao regime de bloqueio judicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se milhas aéreas e pontos de programas de fidelidade possuem natureza jurídica que autorize sua penhora, inclusive mediante a adoção de medidas executivas atípicas, como a expedição de ofícios às empresas administradoras.
III. Razões de Decidir
3. Em que pese o valor econômico confiado aos pontos acumulados pela utilização do cartão de crédito, não é plausível a sua penhora, especialmente porque não existe regulamentação legal no Brasil para sua comercialização ou mesmo meio de negociação seguro e adequado capaz de realizar a conversão desses pontos em valores monetários.
4. Os programas de transferência de pontos e conversão em milhas são regulamentados pela própria operadora de cartão que tem autonomia de dispor sobre seu funcionamento da forma que lhe convier, especialmente no que concerne a utilização, acúmulo e transferência dos pontos. São regidos por contratos de natureza jurídica atípica e, normalmente, possuem cláusula indicando que os pontos são de uso pessoal e intrasferível, impossibilitando a transferência para terceiros.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Milhas aéreas e pontos de programas de fidelidade, embora dotados de valor econômico indireto, possuem natureza pessoal e, em regra, intransferível, o que inviabiliza sua penhora. 2. A ausência de regulamentação legal e de mecanismos seguros para conversão em moeda corrente afasta a utilidade e a efetividade da constrição judicial desses ativos. 3. As medidas executivas atípicas do art. 139, IV, do CPC exigem demonstração concreta de adequação e eficácia, não se prestando à realização de diligências inúteis ou meramente especulativas."
Legislação relevante citada: CPC, arts. 139, IV; 789; 797; 835, XIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0713762-02.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 26/06/2025. TJDFT, Agravo de Instrumento no 0730725-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 10/12/2024. TJDFT, Acórdão no 2040150, Agravo de Instrumento no 0713172-25.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 28/08/2025, DJe 10/09/2025. TJDFT, Acórdão no 2027580, Agravo de Instrumento no 0710466-69.2025.8.07.0000, Rel. Desa Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 30/07/2025, DJe 12/08/2025. TJDFT, Agravo de Instrumento no 0727191-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 06/12/2024. TJDFT, Agravo de Instrumento no 0742236-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 27/01/2025. TJDFT, Agravo de Instrumento no 0752792-78.2024.8.07.0000, Rel. Desa Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 03/04/2025. TJDFT, Agravo de Instrumento no 0754984-18.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 30/04/2024, DJe 13/05/2024. TJDFT, Agravo de Instrumento no 0733377-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 06/03/2024, DJe 02/04/2024. TJDFT, Acórdão no 1787895, Agravo de Instrumento no 0738865-79.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14/11/2023, DJe 11/12/2023. TJDFT, Acórdão no 1773517, Agravo de Instrumento no 0727963-67.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 18/10/2023, PJe 03/11/2023. TJDFT, Acórdão no 1696478, Agravo de Instrumento no 0704508-73.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 02/05/2023, DJe 12/05/2023. TJDFT, Acórdão no 1634319, Agravo de Instrumento no 0723560-89.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26/10/2022, DJe 14/11/2022. TJDFT, Acórdão no 1601999, Agravo de Instrumento no 0715910-88.2022.8.07.0000, Rela Desa Maria de Lourdes Abreu, Rel. Designado Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 04/08/2022, DJe 24/08/2022.